Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702357-93.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: JOAO PEDRO FELIPE DA SILVA D E S P A C H O Observo que não há nos autos qualquer prova ou elemento que demonstre a miserabilidade do recorrente apta a legitimar a concessão de gratuidade de justiça. Não houve deferimento na Instância de origem do benefício. O simples fato de a parte ser patrocinada pela Defensoria Pública não enseja o deferimento automático da benesse. Sequer consta nos autos, por exemplo, declaração de hipossuficiência do recorrente, nos termos legais. Com efeito, deve o recorrente comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo do recurso e demais custas, sob pena de deserção de seu recurso, nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador